Tribunal: TJDFT
Processo: 0722500-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por HENRIQUE VALLADÃO LOPES DE ALMEIDA e SÔNIA MARIA FREITAS da decisão que, nos autos do cumprimento provisório de sentença (processo n.o 0714064-61.2017.8.07.0016) requerido por SHIMENIA DIAS RODRIGUES, restou vazada nos seguintes termos, in verbis: Nada a prover com relação à petição de ID 158799387, tendo em vista que a matéria ali contida já foi objeto da decisão de ID 15133031. O pedido de solicitação de informação junto aos órgãos competentes pleiteado pela parte exequente, a fim de obter o extrato mercantil do devedor, é totalmente ineficaz, uma vez que não objetiva o pagamento do débito, razão pela qual indefiro-o. Intime-se a parte autora para indicar bens passíveis de penhora no prazo de 10 dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se. Em suas razões recursais (ID 47592682), os agravantes/executados alegam, em síntese: ausência de prestação jurisdicional; que a agravante/executada SÔNIA MARIA FREITAS já quitou seu débito; inexistência de solidariedade quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais; e excesso de execução. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a revogação da decisão agravada. Sem preparo, pois sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. Com efeito, da mera leitura dos autos de origem, em cognição sumária não exauriente, constata-se que, de fato, como bem assinalado na decisão agravada, as matérias impugnadas pelos agravantes/executados, no presente agravo de instrumento, já estão cobertas pelo manto da preclusão, já tendo sido, inclusive, objeto de anterior agravo de instrumento (processo n.° 0743203-33.2022.8.07.0000). Destaco, por oportuno, as decisões de ID`s e 151333031 dos autos de origem, as quais transcrevo na íntegra: Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA promovido por SHIMENIA DIAS RODRIGUES em desfavor de HENRIQUE VALLADAO LOPES DE ALMEIDA e outros, partes qualificadas nos autos. Admitido o processamento da fase executiva sincrética, determinou-se a intimação das partes devedoras para efetuarem o pagamento voluntário e, por conseguinte, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença. A parte executada Sonia Maria Freitas juntou aos autos pagamento parcial do débito descrito na inicial, R$ 7.701,73 , ID 136728210. O credor manifestou-se requerendo a expedição de alvará e requerendo o prosseguimento do feito em busca da satisfação do débito remanescente. A parte executada Sônia juntou petição ao ID. 144218139 argumentando que já efetuou o pagamento da parcela do débito que lhe incumbia. Aduz que, do valor aqui perseguido, é responsável pelo pagamento somente de 50% visto que os dois executados foram condenados em igual proporção e por isso, só pode ser cabível a cada parte a obrigação de pagamento de honorários num total de 50% (cinquenta por cento) a cada requerido, não cabendo qualquer outro entendimento. Por fim, alega, excesso de execução pelo motivo acima citado. Ao ID. 144487491 juntou petição requerendo seja aplicada penalidade ao exequente. Vieram os autos conclusos. Relatei. Decido. Tenho que razão não assiste à parte executada Sonia Maria Freitas. Conforme assinalado na decisão de ID. 143519389, o título de ID 88585744 não firmou a divisão das verbas honorárias, muito menos o Acórdão prolatado em 2a instância. Conforme sentença de ID. 88585744, os agora executados foram condenados em igual proporção ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Não houve divisão das verbas de honorários como pretende a parte executada de modo que incide a solidariedade entre as partes devedora. Com relação ao alegado excesso de execução, nada a prover visto que os fundamentos alegados pela parte executada são os mesmos já rejeitados nos autos. Ademais, cabia a executada, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, alegar o eventual excesso o que não ocorreu nos autos. Muito pelo contrário. O que se verificou foi o comparecimento nos autos da parte executada para pagar o débito, no entanto, de forma parcial. Nos autos n. 07143135820218070020 que tramita neste Juízo, os aqui executados estão sendo demandados pela outra parte dos honorários a que foram condenados nestes autos e não houve questionamentos quanto a solidariedade aqui aventada. Ademais não há que se falar apensar o referido processo nestes autos. Não há risco de decisões conflitantes como afirmando pela executada. Naqueles autos, embora esteja sendo perseguido um percentual do crédito dos honorários a que foram condenados os aqui executados, tem como credor pessoa diversa do aqui exequente. Ademais, naqueles autos a executada Sonia entabulou acordo com o exequente de modo que não há razões para os feitos tramitarem apensados. De todo modo, entendo que a parte exequente deverá trazer aos autos planilha de débito em observância ao ditames legais. O parágrafo 2o do artigo 523 do Código de Processo Civil, determinada que, efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no prazo legal, a multa e os honorários previstos incidirão sobre o restante o que não foi observado pela parte exequente na planilha juntada ao ID.141428323. Dessa forma, deverá o exequente, atualizar o valor perseguido até a data do depósito de ID. 136728210, promover o decote do valor depositado. Sobre o valor resultante desta operação deverão incidir multa e honorários. Dispositivo. Ante o exposto, indefiro o pedido de ID. 144218139 e ID. 144487491. Promova-se o levantamento do sigilo imposto na petição de ID.144487491 visto que não encontra amparo legal. Intime-se parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos planilha atualizada de débito, devendo se ater aos comandos delineados nesta decisão. Vindo planilha, prossiga-se nos termos da decisão de ID. 143519389. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se. (ID 144934388 – destacou-se) A parte executada requer seja os autos remetidos a Contadoria deste Juízo para realização de cálculos do valores devidos nos autos sob o argumento de que há excesso de execução. O pedido não merece ser acolhido. A tese de excesso de execução já foi analisada de rejeitado por este Juízo conforme decisão de ID. 144934388. Cabe assinalar que, embora a parte executada alega excesso de execução em diversas petições juntadas aos autos até o presente momento não colacionou nos autos o valor que entende como devido. Nos termos do § 4o do artigo 525 do Código de Processo Civil, quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Por sua vez, o § 5o do mesmo dispositivo legal aduz que hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. Dessa forma, em entendendo que a planilha de débito apresentada pelo exequente não condiz com o valor devido nos autos, cabe a parte executada apresentar planilha com o valor que entende correto, não havendo que se falar em remeter os autos ao contador. No tocante ao pedido do exequente, ID. 147911304, aplicação de multa por ato atentatório à dignidade de justiça, tenho que pedido em questão não merece acolhimento. Deve-se mencionar que o instituto do ato atentatório à dignidade da justiça não deve ser utilizado de forma trivial, a fim de enriquecer o credor e prejudicar mais ainda a situação do devedor, mas sim como forma de punir o executado quando este, de forma dolosa pratica conduta que se amolda aos incisos dos artigo 774 do CPC o que não é o caso dos autos. No caso em debate, até então, o que se verifica é o exercício do direito de defesa. Nesse contexto, tanto não se mostra eficaz a medida pretendida, quanto não apresenta os pressupostos exigidos. Ante o exposto, indefiro os pedidos do exequente e executado, IDs. 147832056 e 147911304. Prossiga-se nos termos da decisão de ID. 146674478, realizando consulta ao RENAJUD e INFOJUD. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se. (ID 151333031 – destacou-se) Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora